Tribunal: TJSP
Processo: 1003901-39.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços – Intermediação em mercados de valores pelo sistema "Homebroker" - Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de cliente em face da corretora/operadora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento - Autor que sofreu significativa perda financeira em razão de operação realizada pela ré com indícios de fraude –

Ementa:
Prestação de serviços – Intermediação em mercados de valores pelo sistema "Homebroker" - Ação de reparação de danos materiais e morais – Demanda de cliente em face da corretora/operadora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Manutenção do julgado – Cabimento - Autor que sofreu significativa perda financeira em razão de operação realizada pela ré com indícios de fraude – Procedimentos administrativos instaurados pela CVM que concluíram pela presença de fraudes em operações manejadas pela ré - Prestação de serviços defeituosa – Suficiente comprovação – Relação de consumo configurada – Atuação indevida admitida pelo próprio corretor, funcionário da ré à época – Dever de reparar presente - Correto reconhecimento.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003901-39.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, é apelado SAMUEL DE SOUSA PEREIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
38.192
Apelação no 1003901-39.2015.8.26.0161
Comarca: Diadema
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Walpires S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários
Apelado: Samuel de Sousa Pereira
Classificação: Prestação de serviços Reparação de danos
r
EMENTA: Prestação de serviços Intermediação em
mercados de valores pelo sistema “Homebroker” -
Ação de reparação de danos materiais e morais

Demanda de cliente em face da corretora/operadora
Sentença de parcial procedência Recurso da ré
Manutenção do julgado
Cabimento - Autor que
sofreu significativa perda financeira em razão de
operação realizada pela ré com indícios de fraude
Procedimentos administrativos instaurados pela CVM
que concluíram pela presença de fraudes em operações
manejadas pela ré - Prestação de serviços defeituosa
Suficiente comprovação
Relação de consumo
configurada Atuação indevida admitida pelo próprio
corretor, funcionário da ré à época Dever de reparar
presente - Correto reconhecimento.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em
ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
contrato de prestação de serviços de intermediação em mercado
de valores, ajuizada por Samuel de Sousa Pereira em face de
“Walpires S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários”, onde proferida sentença que julgou procedente em
parte a pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
quantia de R$ 951.151,03, com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e correção monetária pelos índices da Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça contada da propositura, mais
indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, com
juros de mora de 1% ao mês computados da citação e correção
monetária desde a publicação do julgado, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação fls. 1807/1813.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o autor é o
único responsável pela perda, porquanto tem perfil de investidor
qualificado, sendo inaplicáveis ao caso as normas do Código de
Defesa do Consumidor. Afirma que foram regulares as operações
realizadas em 16.04.2012, certo que o autor tinha plena ciência
de todos os riscos que corria. Alega que o valor condenatório
pelos danos materiais foi superior ao prejuízo apurado nas
operações especificadas, que se limitou a R$ 673.622,66,
existente impugnação expressa na contestação a esse respeito.
Por fim, roga pelo afastamento da indenização por danos morais,
com pedido subsidiário de mitigação do quantum arbitrado fls.
1858/1882.
Contrarrazões às fls. 1893/1910.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Apelo tempestivo e preparado.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de
emitir parecer - fls. 1938/1928.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a
empresa ré prestava serviços de intermediação em mercado de
ações ao autor desde 2011, certo que no dia 16.04.2012 o
corretor que atuava junto ao autor, de nome Igor, entrou em
contato aduzindo que precisava de ações para dar como garantia
em operações de compra e venda de índice (INDJ12).
Houve recusa pelo autor, mas o preposto da ré
afirmou que a empresa se responsabilizava por eventuais perdas,
apesar de o risco ser mínimo, o que o levou a aceitar a operação.
No mesmo dia o autor teria entrado em contato
com um amigo que também opera no mercado de ações, que lhe
informou que a operação proposta era fraudulenta, com risco de
grande prejuízo, ao que, logo na sequência, entrou em contato
com a ré para que a operação fosse cancelada, mas foi informado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
que já havia sido realizada, de tudo lhe resultando um prejuízo de
R$ 671.975,00.
A empresa ré se recusou a assumir o prejuízo, o
que levou o autor a acionar a CVM (Comissão de Valores
Imobiliários), a qual instaurou processos administrativos nos
quais apurados vários ilícitos cometidos pela primeira, com
conclusão de que o autor fora induzido a erro, já que omitidas
informações acerca da operação realizada naquela data.
Pleiteou, portanto, fosse a empresa ré condenada
a lhe ressarcir pelos danos materiais causados, no montante total
de R$ 951.151,03, bem como lhe indenizar pelos prejuízos
morais experimentados.
Ao contestar o feito a ré aduziu os mesmos
argumentos contidos nas razões deste apelo, em suma, de que o
autor sabia dos riscos da operação e que ausente ato ilícito de sua
parte, inexistindo o dever de reparar, a qualquer título.
Diante desse quadro, com a máxima vênia, tenho
que a sentença não comporta qualquer tipo de reforma.
Por primeiro, de rigor anotar que a hipótese dos
autos, diversamente do que defende a apelante, trata de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de consumo e, portanto, correta a inversão a inversão do ônus da
prova e a interpretação contratual de maneira mais favorável ao
consumidor, conforme bem fundamentado pelo digno Juízo do
processo, fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
Conforme transcrito no bojo da sentença: “À fl.
119 há o documento que versa sobre a operação contra a qual
se insurge o autor, datado de 16 de abril de 2012, com
confirmação da operação, fls. 121 e 124. No mesmo dia, à
noite, o autor procurou desfazer a operação, consoante
documento de fl. 126, com horário às 21:58 horas. À fl. 128 o
autor encaminhou nova missiva, após a alegada reunião com o
corretor Igor, reclamando o não aperfeiçoamento da operação.
É bem verdade que o declarante de fl. 134 tem proximidade
com o autor, tendo, no entanto, prestado declaração pública do
quanto alega o autor nos autos. O documento de fls. 136/137,
por ausência de subscrição, não projeta efeitos nos autos. Às
fls. 231/234 há outra declaração no sentido de que houve a
reunião mencionada pelo autor, para tratar do desfazimento do
negócio antes entabulado. Importante anotar que o documento
de fls. 486/495 bem aponta o calvário do autor em relação aos
fatos que pautam a demanda, conforme voto proferido em sede
administrativa, pela imposição em desfavor da ré do valor
máximo possível naquela esfera, consoante os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
então expostos. Não se nega que o autor fosse pessoa
acostumada com transações no mercado de valores, tanto que
costumava operar grandes valores junto ao mercado de ações,
conforme documentos de fls. 1.272/1.282, inclusive com
relacionamento de confiança junto ao correspondente corretor,
fl. 1.482; sucede que, ainda assim, revela-se imprescindível que
a ele sejam conferidas todas as informações atinentes às
transações a serem realizadas, sob pena de quebra dos deveres
de informação e transparência. Neste sentido, trago à lume o
documento de fls. 1.660/1.667, declaração ofertada pelo
corretor responsável pelas operações levadas a efeito quando
da ocorrência dos fatos em que pautada a demanda, com a
informação de que as operações eram realizadas sem prévia
informação (preenchimento) do respectivo titular da operação,
o que somente ocorria após identificação de ganhos ou
prejuízos, sendo óbvio que qualquer consumidor, por mais
arrojado que fosse, não aceitaria tal "mecanismo", fl. 1.663,
justamente por se tratar de mecanismo que foge da noção de
risco de investimentos, para se tornar algo aleatório ou
direcionado, tal qual verificou-se em relação ao autor da
demanda.” (grifos não originais)
Destaca-se a declaração do corretor Igor, corretor
da empresa ré que atuava junto ao autor, registrada junto ao
tabelionato de notas, na qual ela afirma: “que no dia 16 de abril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de 2012, operou pela plataforma GTS operações de índice
acima do limite que sua carteira permitia (...) Depois de aberta
a operação, o responsável pela área de risco da empresa
Walpires Corretora, Fábio Abata, juntamente com Sérgio Pires
e Waldemar Pires, apareceram na mesa de operações dele
outorgante e mandaram-no fechar todas as operações de índice
que ele estava fazendo, ao preço de mercado. Então ele
outorgante disse que respondeu e implorou que aquilo não
fosse feito, pois se fizesse o prejuízo seria grande. (...) Então
Sérgio Pires, disse que ele outorgante deveria procurar um
único cliente que tivesse patrimônio de ações que fosse capaz
de suportar o prejuízo dessa única operação e assinasse um
documento legitimando a ordem de reespecificação, pois não
havia ordem telefônica gravada, o que poderia criar imensos
prejuízos à corretora Walpires (...) ligou primeiramente para o
senhor Samuel e perguntou se poderia procurá-lo, o mesmo
concordou. (...) Disse para o senhor Samuel que não haveria
prejuízo, ou que, se houvesse, seria muito pequeno. A princípio
o senhor Samuel se negou a assinar e pediu explicações. O
outorgante disse que explicou novamente e falou que se
houvesse algum prejuízo a empresa Walpires Corretora o
ressarciria. Então o senhor Samuel assinou o documento para
o declarante.” (fls. 1663/1667 grifos não originais)
Assim postos os fatos, o que se verifica é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
houve evidente falha na prestação dos serviços, com a
observação de que a ré é empresa especializada no ramo e reunia
obrigação de informar o consumidor, previamente, sobre todos
os riscos das operações a serem realizadas antes de serem
efetivadas.
Destarte, comprovada a atuação irregular da ré no
caso em apreço, resta presente o dever de indenizar pelos danos
materiais suportados pelo autor.
No tocante ao valor condenatório, mostra-se
razoável aquele pretendido na exordial, amparado nas planilhas
detalhadas às fls. 52/55, até porque outro não foi apresentado
pela ré e tais montantes foram objeto apenas de impugnação
genérica de sua parte, diversamente do que lhe incumbia a teor
do disposto nos arts. 341 e 373, II, do Código de Processo Civil.
De outro vértice, o dano de ordem moral
evidentemente existiu, haja vista a comprovação de que o autor
sofreu considerável prejuízo financeiro, foi alvo de conduta
fraudulenta pela ré e obrigado a se socorrer do Poder Judiciário,
não se podendo afirmar que tudo não passou de mero
aborrecimento.
A reparação por dano moral não visa apenas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
restabelecimento do status quo ante, mas também a evitar que o
ofensor não mais venha a reiterar a conduta danosa, e seu
arbitramento deve ser feito com bom senso e moderação,
proporcionalidade ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao
nível econômico do lesante, à realidade da vítima e às
particularidades do caso sub examine.
Levando-se em consideração, portanto, todos
esses requisitos, tenho como justo e módico o valor arbitrado de
R$ 25.000,00, que não comporta mitigação.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, §11, do
mesmo diploma legal, majoro a verba honorária advocatícia para
12% do valor atualizado da condenação.
Face ao exposto, nego provimento ao recurso da
ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica